Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Circunstância atenuante. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pelo crime de roubo circunstanciado.
II – Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há interesse recursal em afastar a confissão espontânea e a indenização por danos causados à vítima; (ii) se a pena pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase de individualização da pena.
III – Razões de decidir
4. Falta interesse recursal quanto aos pedidos para que seja reconhecida a confissão espontânea e afastada ou diminuída a indenização por danos causados à vítima se a sentença já reconheceu a atenuante e não impôs ao réu qualquer obrigação de indenizar.
5. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, e 331.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; STJ, REsp 2.057.181/SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 18.9.2024.